Tribunal: STF
Processo: RHC 67294
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-10
Data de publicação: 1989-03-10

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. APELAÇÃO EM LIBERDADE. USO DE DOCUMENTO FALSO.
CONDENAÇÃO POR USO DE DOCUMENTO FALSO. RÉU PRIMARIO APENADO
COM RIGOR - ACIMA DO MINIMO LEGAL - POR PORTE DE CARTEIRA FALSA.
HIPÓTESE EM QUE A CONDENAÇÃO NÃO PODERIA EXCEDER O MINIMO LEGAL.
RECURSO IMPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFICIO PARA FIXAR A PENA
NO MINIMO LEGAL E CONCEDER O 'SURSIS'.